Tribunal: TJDFT
Processo: 0725458-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXTINÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INICIO DA FASE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
1. O prosseguimento do processo originário, com a conversão da liquidação de sentença para cumprimento de sentença, impõe a perda do objeto do agravo de instrumento que objetiva discutir questões relativas aos valores da liquidação do débito exequendo.
2. Ocorrendo a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal, razão pela qual deve este ser julgado prejudicado.
3. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado.